Tribunal: TJDFT
Processo: 0714133-88.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MATERIAL COMPROVADO. TAXISTA. LUCROS CESSANTES. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. CABIMENTO.

1.Trata-se de recursos inominados interpostos contra a sentença que condenou o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 20.322,00 (danos emergentes), e R$ 5.888,20 (lucros cessantes), ambas decorrentes de acidente de trânsito.

2. A parte recorrida impugna a concessão da gratuidade de justiça ao réu/recorrente. No entanto, não se desincumbiu, minimamente, do ônus de demonstrar que o beneficiário tem condições econômicas de suportar os custos do processo, de modo a afastar a presunção legal de hipossuficiência econômica. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.

3. O recorrente sustenta, em suma, que não há comprovação do pagamento do conserto do veículo, bem como inexiste prova segura quanto ao valor recebido mensalmente pelo recorrido, como taxista, a embasar a condenação por lucros cessantes.

4. Não obstante, o documento de ID 21006140 - p. 32, comprova o efetivo pagamento, com a consequente emissão de Nota Fiscal, do valor concernente ao conserto do veículo (TOYOTA/COROLLA 4P, ano 2017/2018), e com base no menor orçamento carreado aos autos (art. 402, do Código Civil). Assim, o dano deve ser reparado em toda sua extensão, estando suficientemente provado o fato constitutivo do direito do autor, nos termos art. 373, inc. I, do CPC.

5. Com relação aos lucros cessantes, verifica-se que o autor exerce a profissão de taxista, tendo o veículo permanecido na oficina por 59 dias, de modo que se justifica o arbitramento da indenização, a tal título. O arbitramento, no caso, fora realizado mediante a adoção do critério da equidade (art. 6o da Lei n. 9.099/95), com o decote de 50% dos valores, concernentes aos gastos inerentes ao veículo, não sendo acolhida a pretensão do autor de receber 10 salários mínimos mensais, com fundamento somente na informação prestada pelo Sindicato da categoria (ID 21006140 - p. 42), até por ressentir-se de imparcialidade e isenção. (Acórdão 1249828, 07116111320198070020, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/5/2020).

6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da condenação (art. 55, da Lei n. 9.099/95), sobrestada a cobrança, por ser beneficiária da gratuidade de justiça.

7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.